Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701408-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RECANTO DOS PASSAROS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RECANTO DOS PASSAROS D E S P A C H O 1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, promoveu o recolhimento do preparo após o transcurso do prazo de interposição do recurso, conforme ID 40022914. 2. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte autora, ora apelante, para que promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora